Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DE SENTENÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO ACOLHIDA PELO JUÍZO. BUSCA E APREENSÃO. FLAGRANTE PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO DA RÉ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. CONDUTA NÃO CARACTERIZADA. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DA ARMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. QUANTUM DE REDUÇÃO. 3/5. NATUREZA DA DROGA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Afasta-se a alegação de nulidade da prisão em flagrante por falta de mandado judicial, quando os elementos demonstram que não houve nenhuma irregularidade, uma vez que a ré concedeu a devida autorização para o ingresso dos policiais em sua residência, sendo o crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “ter em depósito”, do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Preliminar rejeitada.

2. Mantida a condenação imposta à acusada, eis que o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para a comprovação do crime de tráfico de drogas e afastamento da tese de uso para consumo pessoal.

3. A apreensão de munição desacompanhada de arma de fogo, mas em contexto de crime de tráfico de drogas, afasta os requisitos definidos pelo STJ para o reconhecimento do princípio da insignificância.

4. A natureza da droga pode ser utilizada para modular a fração de redução da pena, quando aplicado o privilégio previsto no §4o do art. 33 da LAD, se esse fator não foi utilizado para majoração da pena-base.

5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.